Tribunal: TJDFT
Processo: 0710397-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL E PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO. ARMA BRANCA (FACA). DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. RETORNO PARA TERCEIRA FASE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É possível a alteração da fundamentação da sentença condenatória, revalorando-se a dosimetria penalógica, ainda que em recurso exclusivo da Defesa, desde que não haja agravamento final da pena. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
2. Admissível o restabelecimento do concurso de agentes da primeira fase da dosimetria para a terceira e, em sentido inverso, a migração do emprego de arma (branca) da terceira fase para a primeira, mantendo-se a pena final no mesmo patamar anteriormente fixado.
3. Agravo em execução conhecido e desprovido.